Tribunal: STF
Processo: RE 1385803
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais - Seção Judiciária do Estado do Tocantins, assim ementado (fl. 1, Doc. 8):



    “PREVIDENCIÁRIO. INDEVIDA EXCLUSÃO DO RPPS. RETORNO AO REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DO ESTADO DO TOCANTINS - IGEPREV. POSSIBILIDADE. AS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES SE OPERAM POR FORÇA DE NORMA CONSTITUCIONAL - ART. 201, § 9º. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV alega ofensa ao art. 40 da Carta Magna, bem como ao art. 19, caput, e § 1º, do ADCT, pois:



    (a) somente os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, que ingressaram no serviço público por meio de concurso público, estão vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, assim, a parte recorrida - estabilizada por força do art. 19, do ADCT – não faz jus à aposentadoria pelo RPPS, mas sim pelo RGPS.



    (b) “os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos Estados terá cobertura exclusiva a servidores públicos concursados, titulares de cargos efetivos, excluindo, por conseguinte, os demais – inclusive os estabilizados” (fl. 5, Doc. 9)



    (c) “a vedação quanto à aplicação do regime previdenciário próprio a não detentores de cargo efetivo é expressado pelo silêncio eloquente da Constituição da República em não alocá-los no art. 40. Acaso fosse a intenção do constituinte originário estender tal direito ao estabilizado, não haveria razão para o silêncio, ou, pelo menos, no mesmo art. 19 haveria a respectiva extensão” (fl. 6, Doc. 9); e



    (d) “o estabilizado não se submeteu ao mesmo processo de seleção do concursado, o qual certamente impessoal que o ingresso por meio de contrato. Conceder os mesmos direitos a ambos vai de encontro à ordem natural das coisas, inclusive da moralidade, previsto no art. 37, caput da CF, sob pena de implicar privilégio não aceito nem autorizado pelo ordenamento constitucional.” (fl. 11, Doc. 9)



    É o relatório. Decido. 



    Quanto ao Tema 503 (RE 661.256-RG), esta CORTE fixou a seguinte tese:



    “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”.



    Este caso concreto refere-se a eventual direito de servidora pública estadual, estabilizada no serviço público por força do art. 19 do ADCT, de mudar do Regime Geral de Previdência Social — no qual foi aposentada por idade e tempo de contribuição —, para o Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, regime próprio de previdência. 



    Assim, tratando-se de hipótese diversa, não há falar em aplicação, ao caso, do Tema 503.



    Quanto ao mais, o Juízo de origem, com base na legislação ordinária pertinente e nas peculiaridades do caso concreto, manteve a sentença que declarou a inconstitucionalidade do ato administrativo que vinculou a parte autora ao RGPS, conforme se verifica dos seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 1-2, Doc. 8):



    “Resumo da demanda: Trata-se de ação ajuizada com o objetivo de condenar o IGEPREV-TO a conceder aposentadoria por idade e tempo de contribuição, com o consequente cancelamento da aposentadoria concedida pelo INSS. 



    Sentença: Pedido parcialmente procedente para: a) condenar o IGEPREV/TO a conceder à autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a ser implantada no prazo de 60 dias após o trânsito em julgado, com data de início coincidente à DIB fixada pelo INSS no ato de concessão da aposentadoria pelo RGPS, no mesmo cargo ocupado no momento em que passou à inatividade, com proventos integrais e observância de paridade entre proventos e vencimentos, nos termos do art. 6º da EC nº 41/2003; b) condenar o IGEPREV/TO a pagar as parcelas vencidas, resultantes da diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo INSS e o valor da aposentadoria devida pelo IGEPREV/TO, respeitada a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ; c) declaro a inconstitucionalidade do ato administrativo que vinculou a parte autora ao RGPS, de modo a nulificar os atos posteriores e, consequentemente, a concessão da aposentadoria pelo INSS. 



    Razões do recurso: Alega que o caso se trataria de desaposentação, a qual não é admitida. É ilícito a requerente pretender obter aposentadoria mais vantajosa pelo IGEPREV/TO, desprezando todos os valores já pagos pelo INSS ao longo de anos, os quais, a rigor, ainda teriam que ser objeto de compensação, a teor do art. 201, §9º, da CF, em nítido prejuízo para a Autarquia Previdenciária e para os cofres públicos. Caso mantida a condenação, requer a integral restituição dos valores já recebidos da Autarquia e realização da compensação financeira prevista no art. 201, §9º da CF, a qual deverá constar da parte dispositiva da sentença. 



    Julgamento do recurso: Embora correta a sentença de procedência, o decisum foi silente quanto às compensações financeiras. 



    Nesse sentido, registro que as compensações financeiras entre os regimes se operam por força de norma constitucional (art. 201, § 9º), sendo dispensável qualquer deliberação judicial a respeito. Eventual pretensão do INSS de ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de aposentadoria neste período, se não abrangido pela sistemática das compensações financeiras, deverá ser veiculada administrativamente ou por meio de ação própria, em face do IGEPREV. 



    No mais, esclareço que a pretensão da parte recorrida não se trata, propriamente, de desaposentação, pois gira em torno da inconstitucional desvinculação do RPPS dos servidores públicos do Estado do Tocantins, operada pela Lei Estadual n. 1.246/2001, em que o seu benefício de aposentadoria deveria ter se implantado e pago não pelo INSS, nos domínios do RGPS, mas sim pelo IGEPREV, segundo as regras aplicáveis ao regime próprio dos servidores públicos (CF, art. 40). 



    Conclusão: Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido para: a) determinar ao IGEPREV e ao INSS que procedam à compensação financeira, nos termos da legislação específica que rege a matéria (art. 201, § 9º). Eventual pretensão do INSS de ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de aposentadoria neste período, se não abrangido pela sistemática das compensações financeiras, deverá ser veiculada administrativamente ou por meio de ação própria, em face do IGEPREV. 



    Ônus sucumbenciais: sem ônus sucumbenciais.”. 



    A sentença, por sua vez, consignou que (fls. 1-9, Doc. 5):



    “(...) NÃO HÁ DISCRICIONARIEDADE OUTORGADA AO LEGISLADOR ESTADUAL PARA INCLUIR NO ÂMBITO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE SEUS SERVIDORES PÚBLICOS (RPPS) QUEM NÃO SE ENCONTRA AO ABRIGO DO COMANDO NORMATIVO VERTIDO NO ART. 40 DA CARTA MAIOR, SOBRETUDO APÓS A EC Nº 20/98; DA MESMA FORMA, NÃO LHE É DADO EXCLUIR DO ALCANCE DESSE REGIME PRÓPRIO QUEM, POR FORÇA DO MESMO PRECEITO CONSTITUCIONAL, A ELE DEVE ESTAR VINCULADO. TROCANDO EM MIÚDOS: É DO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL - MÁXIME APÓS A EC Nº 20/98 - QUE SE EXTRAI A CONCLUSÃO EM TORNO DE QUEM DEVE ESTAR VINCULADO AO RPPS, BEM COMO ACERCA DE QUEM NÃO DEVE MANTER LIAME VINCULATIVO COM TAL REGIME PREVIDENCIÁRIO.



    7. SOB TAL LINHA DE RACIOCÍNIO, UMA CONSEQUÊNCIA LÓGICA HÁ DE SER, DE PRONTO, RECONHECIDA: OU A LEI Nº 1.246/2001 – QUE EXCLUIU OS SERVIDORES ESTABILIZADOS (ADCT, ART. 19) DO ÂMBITO DO RPPS TOCANTINENSE – É INCONSTITUCIONAL E, ENTÃO, A LEI Nº 2.726/2013 – QUE REINCLUIU OS SERVIDORES ESTABILIZADOS (ADCT, ART. 19) É CONSTITUCIONAL; OU A LEI Nº 1.246/2001 É CONSTITUCIONAL E A LEI Nº 2.726/2013 É INCONSTITUCIONAL. NÃO HÁ COMO TER AMBAS COMO CONSTITUCIONAIS: SÓ UMA DELAS PODE TER ACERTADO, NA MEDIDA EM QUE, INSISTA-SE, A IDENTIFICAÇÃO DE QUEM ESTÁ SOB O AMPARO DO RPPS DEFLUI DIRETAMENTE DO ART. 40 DA CRFB, NÃO TENDO O LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE PARA INCLUIR OU EXCLUIR QUEM QUER QUE SEJA: CABE-LHE, TÃO SOMENTE, EXPLICITAR QUEM É QUE ESTÁ SOB A PROTEÇÃO DESSE REGIME PREVIDENCIÁRIO DELINEADO NO TEXTO MAGNO.



    8. E, NESSE PASSO, APÓS MELHOR REFLETIR SOBRE O TEMA, TENHO PARA MIM QUE A LEI Nº 1.246/2001, AO EXCLUIR DO RPPS TOCANTINENSE OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTABILIZADOS POR FORÇA DO ART. 19 DO ADCT E QUE SE ENCONTRAVAM NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PERMANENTES E SOB REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO, ACABOU POR MALFERIR O ART. 40 DA CRFB. AINDA QUE NÃO SE CONFUNDA EFETIVIDADE COM ESTABILIDADE, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE O § 13 DESSE PRECEITO CONSTITUCIONAL SOMENTE EXCLUIU DO ESPECTRO DOS REGIMES PRÓPRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS OS OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO, OS EMPREGADOS PÚBLICOS E OS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGO TEMPORÁRIO, AO PASSO QUE OS BENEFICIADOS PELO ART. 19 DO ADCT PODEM EXERCER ATIVIDADE DE FORMA PERMANENTE, COMO É O CASO DA PARTE AUTORA. DEMAIS DISSO, É DIGNO DE NOTA QUE O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO TOCANTINS (LEI Nº 1.818/2007) EQUIPARA EM TUDO OS DIREITOS DOS ESTÁVEIS E DOS ESTABILIZADOS: NESSE SENTIDO, HÁ MAIS DE 20 (VINTE) PRECEITOS DESSA LEI (V.G., ARTS. 5º, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 33, 35, 36, § 2º, 38, 55, 66, 99, 101, 102, 103 ETC.) QUE COLOCAM LADO A LADO OS SERVIDORES ESTÁVEIS E OS ESTABILIZADOS, O QUE DENOTA A ABSOLUTA SIMETRIA DE TRATAMENTO, PARA OS MAIS DIVERSOS EFEITOS, ENTRE TAIS SERVIDORES QUE, NA PRÁTICA, TAMBÉM DESEMPENHARAM AO LONGO DOS ANOS IDÊNTICAS ATRIBUIÇÕES, CONCERNENTE AO RESPECTIVO CARGO PÚBLICO.



    9. LADO OUTRO, A LEI Nº 2.726/13, ACERTADAMENTE, RECONHECEU QUE OS SERVIDORES ESTABILIZADOS POR FORÇA DO ART. 19 DO ADCT – E QUE, COMO VISTO, VIERAM RECEBENDO UM MESMO TRATAMENTO ESTATUTÁRIO, NO EXERCÍCIO PERMANENTE DE ATRIBUIÇÕES IDÊNTICAS ÀS DOS DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS ADMITIDOS APÓS A CF/1988 – ESTÃO AO ABRIGO DO RPPS TOCANTINENSE. ENTREMENTES, QUIS ATRIBUIR ESSE RECONHECIMENTO SOMENTE ÀQUELES QUE AINDA ESTAVAM NA ATIVA QUANDO DA SUA EDIÇÃO. ORA, COMO VISTO ACIMA, NÃO HÁ MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO LEGISLADOR ESTADUAL, MORMENTE APÓS A EC Nº 20/98, PARA INCLUIR OU EXCLUIR QUEM BEM QUEIRA DO ÂMBITO DO RPPS. A PAR DISSO, VÊ-SE CLARAMENTE A AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, NÃO HAVENDO DISCRÍMEN LEGÍTIMO PARA DIFERENCIAR OS ESTABILIZADOS AINDA EM ATIVIDADE DAQUELES JÁ INATIVOS.



    (...)



    13. DESSE MODO, A INCONSTITUCIONALIDADE DO ALIJAMENTO DA PARTE AUTORA DO RPPS TOCANTINENSE CONDUZ AO RETORNO À CONDIÇÃO DE FILIADO(A) A ESSE REGIME PRÓPRIO, COM TODAS AS CONSEQUÊNCIAS DAÍ ADVINDAS.”



    Verifica-se, portanto que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis 8.212/1991, 8.213/1991 e 8.112/1990), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local que rege o regime previdenciário dos servidores públicos do Estado do Tocantins (Leis Estaduais 1.246/2001, 1.614/2005 e 2.726/2013), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em casos semelhantes, vejam-se os seguintes julgados monocráticos: ARE 1.340.349, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, DJe de 27/8/2021; RE 589.159, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 20/9/2012; e RE 1.3453.97, de minha relatoria, DJe de 05/10/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente